Tribunal: TJBA
Processo: 8062071-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062071-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ANDRE SILVA ARAUJO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: M. L. B. L. S. e outros

Advogado(s)
:
EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGADO INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL EM CONTRATO COLETIVO. RECUSA DE TRATAMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTÍNUO DE MENOR COM TEA. CONDIÇÃO PERMANENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO RECONHECIDA. TEMA 1.082 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS INSUFICIENTE. LEI Nº 9.656/98. CDC. LEI Nº 12.764/2012.

APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, em contexto de tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

2.

Sentença do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedentes os pedidos para tornar definitiva a liminar concedida, condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com acréscimos legais, e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

3.

Interposição de apelações por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, pugnando, em síntese, pela improcedência da ação ou, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório e reconhecimento da legalidade da rescisão contratual.

4.

Apresentadas contrarrazões e parecer do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo em curso de tratamento essencial à saúde de menor com deficiência caracteriza ilicitude; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais decorrente da referida rescisão e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Comprovado que a rescisão do plano ocorreu em contexto de tratamento contínuo e essencial à saúde de menor com TEA, sem que se configurasse inadimplemento contratual suficiente nem prévia notificação formal.
7. Aplicação do Tema 1.082 do STJ: é abusiva a rescisão de plano coletivo quando compromete o tratamento de pessoa com deficiência em condição clínica que demanda cuidados assistenciais contínuos.
8. O Transtorno do Espectro Autista é condição permanente protegida pela Lei nº 12.764/2012, sendo o beneficiário equiparado à pessoa com deficiência.
9. Ainda que formalmente lícita, a rescisão é materialmente abusiva por violar os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
10. Responsabilidade solidária entre as rés com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor – CDC –, sendo irrelevante a alegação de função meramente administrativa por parte da administradora.
11. O cancelamento imotivado de plano de saúde, em cenário de vulnerabilidade e emergência médica, configura ofensa à dignidade humana e gera dano moral in re ipsa.
12. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional e compatível com precedentes jurisprudenciais, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.
13. A mera oferta de portabilidade de carência não exime a operadora da responsabilidade pelo rompimento ilícito do vínculo contratual durante tratamento essencial.
14. Jurisprudência relevante:
TJ-SP, Apelação Cível 1019569-54.2023.8.26.0554;
TJ-BA, Apelação 81363910720208050001, Rel. Desª Maria do Rosário P. S. Calixto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento essencial de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, sendo devida a indenização por dano moral, ainda que a administradora do plano alegue função meramente instrumental, dado o regime de responsabilidade solidária do CDC.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II;
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º;
Lei nº 12.764/2012;
Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP, Apelação Cível 1019569-54.2023.8.26.0554;
TJ-BA, Apelação 81363910720208050001, Rel. Desª Maria do Rosário P. S. Calixto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelações Cíveis nº 8062071-44.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e apelado M. L. B. L. S. nesta feita representado por sua genitora MARCELA BASTOS LIMA SANTO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .